Tribunal: TJSP
Processo: 1011002-88.2017.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSS ALEGANDO OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO.